Tribunal: TJDFT
Processo: 0721978-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO VALOR JÁ PAGO. FUNDO DE RESERVA. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. EXISTÊNCIA DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que determinou a restituição de R$ 2.438,61, referente aos valores pagos pelo consorciado após o encerramento do grupo.
2. Em suas razões, a recorrente insurge-se contra a decisão, requerendo que sejam consideradas válidas as cobranças de encargos contratuais. Sustenta que não há qualquer irregularidade na cobrança da taxa de administração sobre os valores pagos ao fundo comum. Defende ser indevida a restituição do valor pago ao fundo de reserva. Aduz que restou demonstrada a contratação do seguro de modo que não há que se falar em reparação do dano material. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 47154209)
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de decotar, do valor a ser devolvido ao consorciado desistente, as quantias atinentes à taxa de administração firmada em contrato, fundo de reserva e seguro de vida.
5. Consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 538, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. A taxa de administração tem como finalidade, remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, devendo incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou no caso de desistência, e não sobre o valor total contratado, a fim de não configurar onerosidade excessiva ao consumidor.
6. Conforme preceitua o Código Civil, art. 478, a onerosidade excessiva deriva de acontecimentos imprevisível e extraordinário capaz de alterar a situação de fato existente à época da formação do contrato, o que não restou demonstrado no caso vertente. Cumpre frisar que, não obstante ser possível a cobrança da taxa de administração no percentual ajustado, o valor deve incidir somente sobre as parcelas pagas.
7. Nesse sentido: “A taxa de administração se presta a remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio e deve ser em relação aos valores efetivamente pagos pelo consumidor e não em relação ao valor total do contrato”. (Acórdão 1138582, 07033910220188070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. No que se refere ao fundo de reserva, este tem o condão de conferir maior segurança ao consórcio, resguardando reserva comum contra imprevistos financeiros. Nesse passo, é inadequada a sua retenção sem a devida comprovação de efetivo prejuízo. Portanto, correta a sentença que reconheceu a abusividade da retenção e determinou a restituição do valor de fundo.
9. Nesse sentido: “Em que pesem as alegações do recorrente, seu apelo não merece prosperar. Isso porque, a retenção dos valores a título de fundo de reserva e de cláusula penal, ainda que previstas no contrato de consorcio, só é cabível quando demonstrado o efetivo prejuízo aos demais participantes após a exclusão do consorciado do respectivo grupo”. (Acórdão 1308876, 0700708-06.2020.8.07.0012, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJE: 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Por fim, relativamente ao seguro, não houve demonstração de sua contratação; assim, conforme bem destacado pelo juízo de origem: “No que toca ao desconto a título de seguro, no importe de R$ 343,36, a apreciação de sua legitimidade condiciona-se à prova da efetiva contratação da cobertura securitária, com a exibição da apólice respectiva, não carreada aos autos, sendo insuficiente a mera juntada da proposta de adesão a seguro prestamista”. No caso, a recorrente não apresentou a apólice de seguro, portanto, ausente sua comprovação, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição da quantia.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.